Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE ALIENADO A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 18 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado pretendendo a desconstituição da penhora que recai sobre veículo supostamente alienado a terceiro.

2. Se o veículo foi alienado a terceiro, o executado não possui legitimidade para impugnar a constrição sobre o referido bem, porquanto, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Cabe ao suposto adquirente, que não é parte no processo, opor embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.